Tribunal: TJDFT
Processo: 0729128-43.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURADA. NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. MANDADO LIMINAR. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. UTILIDADE PROCESSUAL. AFASTADA. INTERESSE DE AGIR. AUSENTE. EXTINÇÃO. ART. 485, VI DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da não surpresa tem por escopo obstar abuso de poder ou afrontado devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, mediante a prolação de decisões sobre fatos e fundamentos inéditos, em relação aos quais não se deu a oportunidade de conhecimento e manifestação das partes.
1.1. No caso, a parte foi intimada para indicar endereço para localização do veículo com o recolhimento das custas complementares, limitando-se a reiterar o pedido de diligência no endereço da petição inicial sem o recolhimento das custas, não havendo que se falar em decisão surpresa. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. O interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Assim, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida.
3. A relação processual na Ação de Busca e Apreensão, nos moldes do artigo 3o, § 3o do Decreto Lei no 911/69, somente se completa após a apreensão do bem, uma vez que a citação ocorre após a execução da medida liminar.
4. No caso em análise, tendo em vista que o autor se limitou a indicar o endereço da petição inicial sem o recolhimento das custas complementares, restou inviabilizada a captura do veículo e, consequentemente, a consolidação da propriedade do automóvel em favor da parte credora, configurando a perda de interesse de agir.
5. Considerando que configurada a perda de utilidade da ação, e com isso ausente o seu interesse de agir, resta necessário a extinção da ação, como determina o artigo 485, VI do Código de Processo Civil.
6. Desnecessária a intimação pessoal da parte para a extinção da ação lastreada na perda do interesse de agir, uma vez que somente é necessária na extinção por negligência ou por abandono, conforme disposto no artigo 485, § 1o do CPC.
7. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade pela prolação de decisão surpresa rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida.